Tribunal: TJSP
Processo: 2246880-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. Motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima. Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria, que, somados à gravidade concreta dos crimes, justificam a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. Motivo fútil e recurso que dificultou defesa da vítima. Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria, que, somados à gravidade concreta dos crimes, justificam a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Decisão suficientemente fundamentada e que não comporta alteração. Substituição da prisão pelas medidas cautelares, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Medidas que se revelam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão de liberdade aos pacientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000978892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2246880-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são
pacientes PABLO FERNANDO ALVES LARA SIMÃO e RAFAEL LARA PEREIRA,
Impetrantes LUIZ ALVES CAMPOS e CAMILO DE PAIVA ANTUNES JUNIOR.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U. Sustentou
oralmente dr. Luiz Campos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 2/2
VOTO No 40.364 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2246880-37.2020.8.26.0000 Caraguatatuba
Impetrantes: CAMILO DE PAIVA ANTUNES JUNIOR e OUTRO
Pacientes: PABLO FERNANDO ALVES LARA SIMÃO e OUTRO
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER. Motivo fútil e recurso que
dificultou defesa da vítima. Prisão preventiva. Revogação. Inadmissibilidade. Presença dos
requisitos da custódia cautelar. Existência de prova
da materialidade das infrações e de indícios de
autoria, que, somados à gravidade concreta dos
crimes, justificam a manutenção da custódia cautelar,
para garantia da ordem pública e por conveniência da
instrução criminal. Decisão suficientemente fundamentada e que não comporta alteração.
Substituição da prisão pelas medidas cautelares,
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Impossibilidade. Medidas que se revelam inadequadas
e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não
autoriza, por si só, a concessão de liberdade aos
pacientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
Advogados CAMILO DE PAIVA ANTUNES JUNIOR e LUIZ ALVES CAMPOS, em
favor de PABLO FERNANDO ALVES LARA SIMÃO e RAFAEL LARA PEREIRA,
sob a alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 51a Circunscrição Judiciária

Comarca de Caraguatatuba, consistente na conversão da prisão em flagrante de
ambos em preventiva, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e
ocultação de cadáver.
A medida liminar foi indeferida (fls. 40/41),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 3/3
se pela denegação da ordem (fls. 47/57).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva dos
pacientes, sob a alegação de que a decisão que a decretou carece de
fundamentação idônea, pois embasada na gravidade dos delitos, estando
ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Afirma-se que os pacientes foram presos em
flagrante somente pelo crime de ocultação de cadáver, cuja pena é inferior a
quatro anos de reclusão e que se apresentaram espontaneamente e prestaram
todos os esclarecimentos, indicando, inclusive, onde estava o corpo da vítima.
Argumenta-se que os pacientes são primários,
possuidores de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
preenchendo, portanto, os pressupostos para o deferimento da liberdade
provisória.
Destaca-se que "a representação da autoridade
policial pela conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, no auto de prisão
em flagrante é apenas do crime tipificado no art. 211 do CP" (fls. 06).
Anota-se que os pacientes correm o risco de
contrair o Covid-19, razão pela qual, nos termos da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, fazem jus ao deferimento de prisão domiciliar por
questões humanitárias, pois é recomendado o afastamento social.
Subsidiariamente, requer-se a substituição da
prisão dos pacientes pelas medidas cautelares, em especial as previstas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 4/4
incisos I, II, III, IV, V e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório que serviu de
suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a
existência de prova da materialidade e de indícios da autoria dos crimes
imputados aos pacientes que, segundo consta, no dia 12 de
setembro de 2020, por volta das 13h, na Rua Caminho do Meio, no 107, Bairro
Paúba, em São Sebastião, previamente ajustados e agindo com evidente intento
homicida, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da
vítima, mataram, com o emprego de arma de fogo, Marcelo Henrique Vieira de
Souza, além de terem ocultado o cadáver, enterrando-o em uma cova rasa (fls.
141/146 dos autos originais).
De acordo com o relatado na inicial acusatória,
e pelo que se verifica dos elementos de provas até então coletados, percebe-se
que existem fortes indícios do envolvimento dos pacientes não somente no crime
de ocultação de cadáver, que resultou na prisão em flagrante, mas também no
delito de homicídio duplamente qualificado, pelo qual foram denunciados,
principalmente, pelos depoimentos ofertados pelos policiais civis (fls. 03 e 04),
pela testemunha Alef (fls. 06), pelas imagens de câmera de segurança (fls. 17 e
18) e pelo relatório final (fls. 124/131).
Assim, não se verifica, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, até porque aos pacientes é imputada a prática de delitos
graves e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da
custódia cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 5/5
Ademais, ao contrário do alegado pelos
impetrantes, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos
pacientes (fls. 14/17) não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo
plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e,
portanto, não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença dos
pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, bem como à gravidade
concreta dos delitos, à necessidade de garantia da ordem pública e à
conveniência da instrução, destacando “a tentativa inicial de destruição de provas com
a ocultação do cadáver e também terem jogado a motocicleta da vítima na ribanceira” (fls.
16), bem como à grande repercussão do caso no bairro, sendo insuficiente a
substituição da custódia cautelar por medidas alternativas.
Assim, estando suficientemente motivada pelo
Magistrado, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ele quem está
próximo dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas e por isso
pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da custódia
cautelar, referida decisão deve ser prestigiada.
Além disso, trata-se de crimes que, por sua
extrema gravidade, afrontam à ordem pública, pois deixam a população em
sobressalto e abala a tranquilidade social, justificando-se, desta forma, a
manutenção da prisão preventiva dos pacientes.
Vale destacar, também, que o delito de
homicídio duplamente qualificado é punido com pena máxima superior a quatro
anos, o que, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 6/6
a redação que lhe foi dada pela Lei no 12.403/11, autoriza a decretação da prisão
preventiva.
Diante desse quadro, são irrelevantes as
condições pessoais favoráveis dos pacientes, enaltecidas na impetração, eis que
a necessidade da custódia cautelar é recomendada por outros elementos.
Ressalte-se, ainda, que, no caso, medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, seriam claramente inadequadas, insuficientes e gerariam sentimento de
odiosa impunidade.
Por fim, deve ser mencionado que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática dos
pacientes no regime de prisão domiciliar ou mesmo na concessão de medidas
alternativas, conforme, aliás, tem sido a orientação desta Colenda Câmara,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a
grupo de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas não
presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio aberto
receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles estatalmente
prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o Estado, na esfera
direta ou indireta da administração penitenciária, não tenha meios de prontamente
oferecer tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo CORONAVÍRIUS
(SARSCOV-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o,
inciso XLIX, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 7/7
Ressalte-se, por importante, que em 08 de abril
de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou ofício à
Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de enfrentamento do
CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em consonância com as
diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem como com aquelas
estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de São Paulo, no que tange
à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais e, em 13 de maio do corrente
ano, por meio de novo, atualizou as informações, destacando a reposição de
insumos de limpeza e higiene adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento
Penitenciário Nacional, além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil
máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios com
elevado índice de suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de
contaminação das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à saúde,
anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades
e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de julho
de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes das ações
implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de movimentações, etc),
que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2246880-37.2020.8.26.0000 - São Sebastião - Voto no 40364 8/8
específicas, e pessoal - além do fornecimento, reposição e utilização de
equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a segurança das
condições de saúde do corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15 de
junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados
do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de mortalidade aferida no
mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos está na casa de
0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Por sua vez, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no
brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35%
para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.

Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)